Tribunal: TJES
Processo: 5008826-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Telefonia
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008826-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO NOBRE RELATOR.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5008826-62.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: SERGIO MACHADO TERRA – RJ80468

V O T O

O
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
ajuizou ação civil pública em face d
a
T
elefônica Brasil S/A
, pretendendo compeli
r a empresa “
a cumprir a legislação vigente e empreender continuidade de seus serviços, mediante a melhoria da qualidade da prestação de serviços, a divulgação de informação prévia e adequada por ocasião da interrupção e o ressarcimento automático dos consumidores”
do município de Afonso Cláudio/ES
.
Aduziu o
Parquet
que os
munícipes
d
a localidade
“têm experimentado os dissabores de notáveis deficiências do sistema de telefonia celular do município, prestado pela requerida, com constantes suspensões seguidas de períodos de
má qualidade
do sinal”.
R
equere
u
, liminarmente, que fosse determinada a “
readequação” do serviço de telefonia móvel prestado
na cidade
, mediante disponibilização “de recursos materiais e humanos em quantidade e qualidade suficientes para o regular atendimento da demanda municipal, cessando as indevidas interrupções do serviço, com instalação do serviço adequado e regular, manutenção e contingência das unidades de sinais existentes na municipalidade, em atenção ao disposto no art. 6º do CDC”,
bem como fosse
a

T
elefônica Brasil S/A
condenada a “
divulgar informação ostensiva, prévia e adequada em caso de interrupção dos serviços”
e “
a ressarcir automaticamente os danos aos consumidores lesados, decorrentes das interrupções anteriores e futuras, na forma do art. 32 da Resolução n. 717/2019 da ANATEL”.

Num primeiro momento, o Juízo
a quo
indeferiu os pleitos liminares, tendo a culta Desemabargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira reconhecido, em pretérito agravo
(processo nº
5005728-69.2022.8.08.0000
)
, que se tratava de decisão desprovida de fundamento suficiente.

Todavia,
em
agosto
do corrente ano
, a Instância Primeva proferiu
novo
decisum
,
desta vez
acolhendo as pretensões
liminares
do
Parquet
, nos seguintes moldes:

“
Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e, em consequência, determino que a Telefônica Brasil S/A promova: a) no prazo de 30 dias, a readequação do serviço de telefonia móvel prestado no Município de Afonso Cláudio mediante a disponibilização, se houver necessidade, de quantitativo material e humano para o bom e adequado atendimento aos consumidores do município com a finalidade de cessar definitivamente as indevidas interrupções do serviço, sobretudo com a instalação do serviço de manutenção e contingência das unidades de sinais existentes na municipalidade, devendo o respectivo procedimento ser comprovado nos autos; b) em caso de já sido feito a respectiva read
e
quação e/ou melhoramento, que, no prazo de 30 dias, providencie a juntada nos autos do relatório dos procedimentos adotados e, como forma de dar transparência aos fatos objeto da presente pretensão, a indicação dos fatores e/ou indicadores, se existirem, quanto ao serviço de telefonia móvel no município de Afonso Cláudio no ano anterior e nos meses anteriores, bem como se ainda persistem períodos de interrupção dos serviços; c) em caso de novas interrupções, a divulgação ostensiva, prévia e adequada no tocante à interrupção do serviço bem como seu período mediante publicidade aos munícipes de Afonso Cláudio com anúncios de utilidade pública em rádios locais, envio massivo de sms ou similares antes da interrupção do serviço, publicação em sítio oficial, e-mails e meios similares de publicidade (considerando que a requerida detém os dados sensíveis de todos os seus consumidores), sendo que, em caso de interrupção de emergência sem prévio aviso, sejam os consumidores informados mediante justificativa razoável e adequada com informação do prazo necessário para estabilização do serviço e de todas as informações intrínsecas e essências à essencialidade e continuidade do serviço de telefonia, devendo tal procedimento ser comprovado nos autos no prazo de 15 dias do seu acontecimento. Fixo multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia em desfavor da empresa requerida na hipótese de descumprimento das medidas acima nos prazos fixados. Mantenho o deferimento de inversão do ônus da prova tendo em vista a vulnerabilidade técnica do autor em relação à empresa requerida, nos termos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90. Indefiro o pedido de cancelamento da audiência de conciliação já designada para o dia 18/08/2022, às 10:30h, constante do ID 16658567, uma vez que no novo CPC rege-se pelos métodos alternativos de resolução de conflitos e é considerada uma das etapas preliminares do processo, porém faculto que audiência seja realizada de forma híbrida mediante link a ser disponibilizado precedentemente pelo gabinete da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES.”

Contra
o pronunciamento se
insurg
iu
a
T
elefônica Brasil S/A
, alegando que “
a ação civil pública em questão foi ajuizada com base em informações rasas, sem se atentar para o fato de que tanto o serviço de voz quanto a tecnologia de internet 3G e 4G são oferecida na localidade em qualidade superior à exigida pelas ANATEL, atingindo todas as metas de conexão e desconexão nos índices apurados pela Agência Reguladora”.
Aduz
iu
que “
a falta de interesse de agir do
Ministério Público
é verificada sob a perspectiva da ausência de necessidade de prestação jurisdicional, uma vez que o serviço de telefonia já é regulado e fiscalizado pela ANATEL, órgão competente para apurar eventuais irregularidades e aplicar as sanções e penas devidas.”
Destac
ou
que “
estando o setor devidamente fiscalizado pela agência reguladora competente, na forma do art. 22, IV, da CF/88 c/c arts. 8º e 19 da Lei nº 9.472/97, ao deferir o pleito autoral, o MM. Juízo
a quo
estaria se apropriando de funções regulatórias que são legalmente atribuídas à autarquia federal de forma exclusiva. O risco é de afronta ao poder regulatório e usurpação de competência exclusiva do Poder Executivo e, consequentemente, ao princípio constitucional da separação de poderes.”
Ponder
ou q
ue “
instado a se manifestar sobre o tema nos autos da Suspensão de Liminar nº 890 (doc. 6), o e. Supremo Tribunal Federal reconheceu que o Judiciário não tem competência para intervir na questão da qualidade e cobertura dos serviços de telefonia móvel, o que poderia ocorrer apenas em situações excepcionais em que seja configurada a omissão da agência reguladora – que deve ser fundamentada, e não veiculada a esmo e sem embasamento documental e técnico”.
Mencion
ou
que “
A imprecisão do pedido impossibilit
a
o adequado contraditório e a ampla defesa pela ré (art. 5º, LV, da CRFB/88 e art. 7º do CPC) e causa extrema insegurança jurídica, já que a
Telefônica
acaba sendo obrigada a cumprir com determinações genéricas e subjetivas, que extrapolam os parâmetros da regulação estabelecida pela ANATEL.”
Acrescent
ou
que “
Não bastasse a patente falta de interesse de agir do Município – que evidencia a falta de requisito essencial para a manutenção da decisão liminar – deverá ser reconhecida a incompetência da Justiça Estadual e remetidos os autos à Justiça Federal, competente para julgar as ações que envolvam interesses da União”.
Aduz
iu
que “
A inicial apresentada pelo
Parquet,
por sua vez, foi instruída exclusivamente pelas informações obtidas no curso do referido inquérito, que, na realidade, se resumem a um abaixo-assinado genérico e às respostas ofertadas pela ANATEL, pelo Procon Estadual e pelo Procon Municipal”.
Aleg
ou
que “
A única prova técnica que consta dos autos – prestada diretamente pela ANATEL no curso do inquérito civil – são indicadores de qualidade que vão na contramão dos fatos alegados na inicial e demonstram justamente que os serviços prestados pela
Telefônica
estão em consonância com os padrões estabelecidos pela Agência Reguladora, atingindo-se, em regra, níveis de qualidade muito acima do mínimo exigido”.
Sustent
ou
que “
em sua inicial o
Ministério Público
faz reclamações relativas à
'
deficiência do sistema de telefonia celular do município
'
, mas não se desincumbiu do ônus da prova quanto a tais alegações, valendo pontuar novamente que as assertivas do agravado têm como único
'
suporte
'
documentos sem qualquer cunho técnico”
e p
ugn
ou
pela
reforma do pronunciamento objurgado.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo.

Em contrarrazões, o
Parquet
alegou que “por não ser possível a solução da contenda por outros meios, foi necessário que [...] buscasse a intervenção jurisdicional a fim de compelir a ré a cumprir a legislação vigente e empreender continuidade de seus serviços, mediante a melhoria da qualidade da prestação de serviços, a divulgação de informação prévia e adequada por ocasião da interrupção e o ressarcimento automático dos consumidores lesados”. Ponderou que “a tutela coletiva não exige que o autor instrua a inicial à exaustão (mesmo porque a produção de prova técnica é ônus do prestador do serviço defeituoso), diante da provocação do órgão ministerial por número indeterminado de pessoas. A indeterminação é, portanto, inerente à tutela jurisdicional coletiva, tanto assim é verdade que o Ministério Público age na condição de substituto processual”. Assinalou que “não há falar na necessidade de remessa do feito à Justiça Federal, pois a causa de pedir é pautada na má prestação de serviços, pela inadequação da prestação de serviço às normas do CDC. A inobservância de normas do setor regulatório não traduz a necessidade de que a agência reguladora (ANATEL) integre a lide, pois o descumprimento massivo de contratos de consumo com lesão coletiva não é matéria técnica que interessa a agência. Eventual sanção da ANATEL em desfavor da ré é medida de caráter administrativo, mas não integra a causa de pedir”. Pontuou que “o Ministério Público faz jus à inversão do ônus da prova, isso porque o art. 6º, VII defere tal direito aos consumidores protegidos pela atuação ministerial. Outrossim, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova são alternativos: verossimilhança da alegação ou hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiência” e, ao final, requereu o desprovimento do recurso.

Assinalo, de
plano,
que “
O Ministério Público detém legitimidade ativa para a
propositura de ações
civis públicas
v
isando a tutela de direitos individuais homogêneos, mesmo que disponíveis e divisíveis, quando socialmente relevante o bem jurídico cuja proteção é intentada”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.469.295/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 17/12/2021). Em tempos hodiernos, em que os avanços tecnológicos tornaram a comunicação virtual – quer por telefone, e-mail, aplicativo de mensagens ou outros recursos da internet – e o acesso a serviços
públicos e privados praticamente dependentes d
o bom desempenho
da transmissão de sinais de telecomunicação,
é i
negável a legitimação do
Parquet
para atuar em demandas que pretendam “
garantir, a toda a população, o acesso às telecomunicações, a tarifas e preços razoáveis, em condições adequadas”
(art. 2º, inciso I, da
Lei Geral de Telecomunicações – LGT, Lei nº 9.472/
97).

O
utrossim, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem reiterado entendimento de que “
[...] inexiste litisconsórcio passivo necessário com a ANATEL, nos termos do art. 47 do CPC,
'
nas hipóteses em que a impugnação de objeto da ação civil é a proteção da relação de consumo existente entre os usuários e empresa de telefonia e não as normas editadas pela autarquia federal em demanda cujo resultado vai interferir na sua esfera jurídica
'
(STJ, REsp 700.260/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/02/2006). Nesse sentido: STJ, REsp 1.790.814/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2019; AgInt no REsp 1.708.225/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/12/2018” (AgInt no AREsp n. 1.105.080/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 2/3/2020)
.

Aliás, especificamente
no que toca a
s demandas em que – tal qual na espécie – investiga-se a má qualidade dos serviços prestados por empresas de telefonia,
aquela Corte Superior
tem pontuado que, ainda que a
agência reguladora
(ANATEL)

possa
participar da demanda como
amicus curiae
, para verificar a legalidade da
s
prática
s e do desempenho da empresa, remanesce a competência da Justiça Estadual
para processar e julgar ação coletiva para a defesa dos direitos dos consumidores. Por todos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPRESA DE TELEFONIA. MÁ QUALIDADE DOS SERVIÇOS. OMISSÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PRELIMINARES DE CONTINÊNCIA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SÚMULA 7/STJ. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DA ANATEL NÃO CONFIGURADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. SÚMULA 735/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FATOS NOTÓRIOS. ART. 374, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REEXAME DE PROVAS. 1. Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública em favor de consumidores pobres, por conta da péssima qualidade e da deficiência dos serviços de telefonia móvel e internet prestados pela TIM na cidade de Parauapebas, Estado do Pará. Aduz a Defensoria que "a qualidade dos serviços que presta na cidade continua ruim, fato este notório que prescinde de prova". Segunda a decisão de primeiro grau, ao conceder a liminar, "é público e notório, especialmente nesses últimos dias, que o serviço tem sido prestado de forma precária, com falhas de tal forma que os consumidores não têm nem mesmo conseguido efetuar ligações". 2. No tocante à alegada violação dos arts. 165, 458 e 535 do CPC/1973, a recorrente deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais deveria ter-se pronunciado a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito. Incidência, nesse ponto, do óbice da Súmula 284/STF. 3. É inviável analisar a tese, defendida no Recurso Especial, de que o pedido formulado na ação que originou o presente recurso está contido em Ação Civil Pública mais abrangente, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido em sentido contrário. Aplicação da Súmula 7/STJ. 4.
No que concerne à suposta afronta aos arts. 47 do CPC/1973, 8º e 19, X, XI, XVIII, da Lei 9.472/1997
, relativamente ao litisconsórcio passivo necessário com a Anatel, o apelo deve ser rechaçado. Segundo consta do acórdão recorrido, a ação discute a irregularidade (deficiência) dos serviços prestados pela concessionária do serviço de telefonia, não havendo menção a qualquer influência concreta e específica do poder regulador daquele órgão. Precedente: AgRg no CC 120.783/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/5/2012. 5. Com relação à suposta inexistência de interesse de agir - em razão de estar demonstrada a regularidade dos serviços prestados por dados divulgados pela Anatel -, não há como rever provas a fim de decidir contrariamente ao acórdão recorrido.
6. A recorrente aduz também ofensa ao art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), porque o ônus da prova não poderia ter sido invertido em seu desfavor, tendo em vista a falta de comprovação da verossimilhança das alegações feitas pela recorrida e da hipossuficiência desta. Contudo, a instância de origem decidiu a questão com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável em Recurso Especial. No mais, a posição do Tribunal de origem está em sintonia com a jurisprudência do STJ. 7. De toda a sorte, ninguém duvida que, no mercado brasileiro de consumo de telefonia, os consumidores, em particular as pessoas físicas, encarnam, como regra, a posição de sujeito "hipossuficiente", na exata acepção do art. 6º, VII, do Código de Defesa do Consumidor. São dezenas de milhões de pobres, trabalhadores urbanos e rurais, pessoas humildes, que dependem absolutamente de serviços de telefonia, sobretudo de celular pós-pago. Por outro lado, não são poucos os casos em que, indo além das "regras ordinárias de experiência", a "verossimilhança" (CDC, art. 6º, VIII) das alegações do consumidor mostra-se tão manifesta, de conhecimento público, que atrai status jurídico de fatos notórios, os quais "não dependem de prova" (art. 374, I, do Código de Processo Civil). Tal notoriedade transmuda a inversão do ônus da prova de
ope judicis
para
ope legis
, decorrência da própria lógica do nosso sistema processual (princípio
notoria non egent probatione
). 8. No que tange à aludida violação do art. 273, a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prescreve que o juízo de valor precário, emitido na concessão ou no indeferimento de medida liminar, não tem o condão de ensejar a violação da legislação federal, o que implica não cabimento do Recurso Especial, nos termos da Súmula 735/STF. 9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.790.814/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 19/6/2019).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ANATEL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEFINIDA EM RECURSO REPETITIVO. 1. "Litisconsorte é parte, e não terceiro, na relação processual. Assim, para legitimar-se como litisconsorte é indispensável, antes de mais nada, legitimar-se como parte. Em nosso sistema, salvo nos casos em que a lei admite a legitimação extraordinária por substituição processual, só é parte legítima para a causa quem, em tese, figura como parte na relação de direito material nela deduzida", desse modo, "O exercício do poder normativo ou controlador ou de polícia ou de concedente de serviços públicos, pelos entes estatais, não transforma tais entes em partes nas relações de direito material estabelecidas pelos destinatários das normas por eles editadas, ou pelas entidades por eles fiscalizadas ou pelas empresas titulares de concessões ou autorizações por eles expedidas" (REsp 1.061.343/PB, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 21/8/2008).
2. Nessa linha de raciocínio, esta Corte tem asseverado que a ação civil pública em que se discute relação contratual entre particular e a concessionária de serviços de telefonia não atinge a órbita jurídica da agência reguladora, que poderá participar da demanda como amicus curiae, para verificar a legalidade da prática. Precedentes: AgRg no REsp 1570188/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda turma, DJe 16/3/2016; REsp 700.206/MG, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/3/2010. 3. No caso, a irregularidade do serviço é imputada somente à concessionária de telefonia, em face da ausência de disponibilização de telefonia fixa em determinada localidade, o que afasta a necessidade de a ANATEL figurar como litisconsorte passiva necessária
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.513.395/SE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 23/6/2017).

No que concerne à menção feita pela
T
elefônica Brasil S/A
à Suspensão de Liminar nº 890, assinalo que – em que pese tenha concedido medida liminar fundada na urgência e sem descartar a necessidade de uma “
análise mais detida por ocasião do julgamento de mérito”
daquela demanda – o excelso Supremo Tribunal Federal,
em análise final,
não conheceu da
indigitada
suspensão,
por ausência de legitim
ação
ativa da
então
requerente,
ora agravante,
para movê-la
.

Não há, pois,
nenhum
precedente a ser considerado, à vista da substitutividade
operada pela decisão final da SL,
que reconheceu que a
T
elefônica Brasil S/A
,
ao deduziu o pleito de suspensão da liminar, n
ão
estava buscando resguardar nenhum
interesse público,
mas “
trazendo apenas a demonstração do prejuízo econômico que ela própria, requerente, poderia sofrer, mas não demonstrando que o serviço prestado, em setor submetido a intensa concorrência com outras concessionárias, poderia ser, de alguma forma, afetado”.
O não conhecimento monocrático da SL foi mantido pelo Pleno da Excelsa Corte, nos seguintes moldes:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. TELEFÔNICA BRASIL S/A. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO PELA UNIÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXCEÇÃO: ATUAÇÃO NA DEFESA DE INTERESSE PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (SL 890 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 17-04-2018 PUBLIC 18-04-2018)

Ultrapassados estes apontamentos, tenho que
o objeto do recurso se limita ao exame da alegação de que a ação civil pública está lastreada em conteúdo probatório raso,
eminentemente
associad
a
à reclamações de um número ínfimo de consumidores se comparado ao total de seus clientes em
Afonso Cláudio/ES
.

D
e fato, ao prolatar a decisão objurgada, o Juízo
a quo

reconhece
u
expressamente que as provas técnicas produzidas pela
T
elefônica Brasil S/A

estão a indicar “
o atendimento dos indicadores fixados pela Anatel”.
Todavia, Sua Excelência registr
ou
que – por não haver i
nformações detalhadas por municípios
na agência reguladora, mas apenas
indicadores
macros (
que consideram
áreas
abrangidas pelo mesmo
Código Naciona
l -
DDD ou
que
integra
m
uma mesma
u
nidades da
f
ederação – UF
)
–
tais dados “
não serv
[ia
m
]
para efetivamente comprovar a situação de fato quanto a qualidade do serviço de telefonia móvel prestado pela empresa requerida no município de Afonso Cláudio”.

A Instância Primeva alud
iu
a uma conversa travada entre servidor do Procon Municipal e preposto da
T
elefônica Brasil S/A
,
conclui
ndo
que a empresa já sabia das
sucessivas
interrupções
do serviço
na área em comento,
e mencion
ou
, por fim, abaixo-assinado de munícipes que, segundo seu entendimento,
reforça
ria

a tese ministerial de que há sucessivas e anômalas interrupções do serviço móvel em Afonso Cláudio.

Ocorre que as provas que instruem a demanda não são claras o suficiente para que se conclua
pela existência de
uma situação irregular,
anormal
ou desidiosa da
T
elefônica Brasil S/A

em
relação à cidade de
Afonso Cláudio.
Como mencion
ou
a empresa, a estabilidade dos serviços
que
presta, por vezes, é
afetada
por incidentes imprevisíveis
e que são prontamente enfrentados p
or ela
. Outrossim, é
consabido que o município
em questão
tem relevo predominantemente
montanhoso,
circunstância que – ao menos
primo icto oculi
– aumenta a probabilidade de que
haja dificuldades de
transmissão d
os s
inais de telecomunicação.

A
ssinalo, ainda, que a ANATEL já dispõe de
regulamentação
específica
acerca da
forma de comunicação aos consumidores acerca d
e eventuais
interrupções,
programadas ou não, bem como sobre os ressarcimentos automáticos delas decorrentes, assim dispondo na
Resolução nº 717/2019:

Art. 30. Na ocorrência de Interrupção Massiva, a prestadora deve informar ao público em geral, à Anatel e às prestadoras de telecomunicações de interesse coletivo que possuam ponto de interconexão com a rede em falha ou que tenham contrato de transporte de tráfego nessa interconexão.

§ 1º A informação das Interrupções Massivas não programadas deve ocorrer em até 24 (vinte e quatro) horas do início do evento, sem prejuízo de complemento posterior.

§ 2º A informação das Interrupções programadas, massivas ou não, deve ocorrer com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, e ser dirigida aos assinantes passíveis de sofrê-las, e àqueles referenciados no caput.

§ 3º A informação das Interrupções Massivas às prestadoras interconectadas à rede interrompida deve ocorrer por meio de procedimento operacional formal acordado entre as partes.

Art. 31. As informações sobre todas as interrupções devem ser disponibilizadas ao público em geral, minimamente por meio do Centro de Atendimento Telefônico de cada prestadora e da página da prestadora na Internet.

§ 1º As interrupções devem ser informadas à ESAQ, conforme procedimento, prazo e forma definidos no Manual Operacional.

§ 2º A informação ao público em geral deve contemplar o período da ocorrência e os motivos da interrupção, devendo permanecer disponível por um período mínimo de 12 (doze) meses.

Art. 32. As prestadoras deverão prover automaticamente o ressarcimento aos usuários prejudicados por interrupções dos serviços até o segundo mês subsequente ao evento, respeitando o ciclo de faturamento, de forma proporcional ao tempo interrompido e ao valor correspondente ao plano de serviço contratado pelo usuário, conforme disposto no Manual Operacional.

§ 1º Para fins do ressarcimento previsto no caput, serão desconsideradas as Interrupções programadas realizadas dentro do período entre 0 h (zero hora) e 6 h (seis horas) para a planta interna e entre 6 h (seis horas) e 12 h (doze horas) para a rede externa.

§ 2º Caso não atendido o prazo estabelecido no caput, configura-se cobrança indevida e a prestadora deverá efetuar a devolução dos valores em dobro ao usuário.

Quando se pôs a modificar a forma de comunicação das interrupções do serviço aos consumidores, bem como o modo de ressarci-los, sem apontar vício de ilegalidade na Resolução da Agência Regulamentadora, o Juízo
a quo
incorreu em potencial violação ao princípio da separação de poderes, valendo mencionar orientação emanada do Tribunal da Cidadania no seguinte sentido:

“
[...] salvo em casos de inequívoca ilegalidade da norma regulamentar, o que não se verifica na hipótese, o Poder Judiciário deve evitar interferir no âmbito do poder normativo das agências reguladoras. Trata-se do que a doutrina denomina de 'deferência administrativa', conforme muito bem consignado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n. 4.874/DF, in verbis: 'Definidos na legislação de regência as políticas a serem perseguidas, os objetivos a serem implementados e os objetos de tutela, ainda que ausente pronunciamento direto, preciso e não ambíguo do legislador sobre as medidas específicas a adotar, não cabe ao Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional da exegese conferida por uma Agência ao seu próprio estatuto legal, simplesmente substituí-la pela sua própria interpretação da lei. Deferência da jurisdição constitucional à interpretação empreendida pelo ente administrativo acerca do diploma definidor das suas próprias competências e atribuições, desde que a solução a que chegou a agência seja devidamente fundamentada e tenha lastro em uma interpretação da lei razoável e compatível com a Constituição. Aplicação da doutrina da deferência administrativa (Chevron U.S.A. v. Natural Res. Def. Council)' (ADI n. 4.874/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1/2/2019 – sem grifo no original). [...] Não se pode olvidar, ainda, que o tema demanda uma certa expertise sobre como surge a área de cobertura da telefonia móvel, além das chamadas 'zonas de sombra', conforme consignado pelo próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
in verbis
: Considerando que a presente demanda possui natureza eminentemente técnica - por envolver questões relativas ao âmbito de cobertura do serviço de telefonia móvel, verificando-se a admissibilidade da existência das chamadas 'áreas de sombra'-, permeada por análise de cunho fático - existência, ou não, de sinal de telefonia móvel pessoal em bairros específicos dos municípios de Nova Friburgo e Bom Jardim -, imperioso concluir que a produção de prova pericial técnica seria o meio apto à demonstração da ausência de falha na prestação de serviço por parte das rés. Sabe-se que as 'zonas de sombra' são áreas em que o sinal do aparelho telefônico é interrompido, o que pode ser causado por montanhas, construções, zonas rurais, etc. Todavia, não se sabe, ao certo, se essas zonas são imutáveis ou se há alguma volatilidade, isto é, se elas desaparecem em uma região, a depender da modificação das barreiras físicas no local, e se surgem em outros pontos da cidade, como alegado pelas recorrentes. Se as zonas de sombra forem, de fato, inconstantes, o que irá repercutir diretamente na elaboração do mapa da área de cobertura do serviço de telefonia móvel, haverá uma grande dificuldade em se cumprir o comando do acórdão recorrido, que obrigou todas as operadoras a incluírem mapas de cobertura nos contratos de adesão de prestação de serviço, pois, a todo momento, antes de se imprimir as dezenas de folhas correspondentes aos mapas da área de cobertura, para serem juntadas ao contrato, deverá ser certificado se houve ou não alguma modificação nas zonas de sombra da região, o que, certamente, acarretará gastos elevados, encarecendo, ao final, a própria prestação do serviço, em prejuízo ao consumidor. Por essas razões, é que, em casos como este, em que há uma complexidade técnica da matéria, deve-se prestigiar, como já afirmado anteriormente, a deferência administrativa, observando-se a autocontenção judicial (judicial self-restraint), reduzindo, assim, a interferência do Judiciário nas atribuições dos outros Poderes, somente intervindo em casos excepcionalíssimos. Quem tem a expertise necessária para dizer a melhor maneira de disponibilizar ao consumidor os mapas indicando a área de cobertura da telefonia móvel, viabilizando o dever de informação sem acarretar aumento significativo no custo do serviço, o qual, ao fim e ao cabo, seria repassado ao próprio usuário, é a Agência Reguladora (ANATEL), e não o Poder Judiciário.”

Como ponderou o STJ no aresto supra,
nas demandas que envolvam certa expertise técnica, deve o Estado-juiz atuar com ponderação, atento à intitulada “deferência administrativa”, valendo-se, se for o caso, da
produção de prova pericial técnica
que seja capaz de porventura
demonstra
r
de falha na prestação de serviço por parte da
Telefônica.

Em razão do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar o

decisum
objurgado.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – INTERRUPÇÕES – MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES MINISTERIAIS – RECURSO PROVIDO.

1)
“
O Ministério Público detém legitimidade ativa para a
propositura de ações
civis públicas
v
isando a tutela de direitos individuais homogêneos, mesmo que disponíveis e divisíveis, quando socialmente relevante o bem jurídico cuja proteção é intentada”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.469.295/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 17/12/2021). Em tempos hodiernos, em que os avanços tecnológicos tornaram a comunicação virtual – quer por telefone, e-mail, aplicativo de mensagens ou outros recursos da internet – e o acesso a serviços
públicos e privados praticamente dependentes d
o bom desempenho
da transmissão de sinais de telecomunicação,
é i
negável a legitimação do
Parquet
para atuar em demandas que pretendam “
garantir, a toda a população, o acesso às telecomunicações, a tarifas e preços razoáveis, em condições adequadas”
(art. 2º, inciso I, da
Lei Geral de Telecomunicações – LGT, Lei nº 9.472/
97).

2)
E
specificamente
no que toca
à
s demandas em que – tal qual na espécie – investiga-se a má qualidade dos serviços prestados por empresas de telefonia,
o STJ
tem pontuado que, ainda que a
agência reguladora
(ANATEL)

possa
participar da demanda como
amicus curiae
, para verificar a legalidade da
s
prática
s e do desempenho da empresa, remanesce a competência da Justiça Estadual
para processar e julgar ação coletiva para a defesa dos direitos dos consumidores.

3) As
provas que
atualmente
instruem a demanda não são claras o suficiente para que se conclua
pela existência de
uma situação irregular,
anormal
ou desidiosa da
T
elefônica Brasil S/A

em
relação à cidade de
Afonso Cláudio.
Como mencion
ou
a empresa, a estabilidade dos serviços
que
presta, por vezes, é
afetada
por incidentes imprevisíveis
e que são prontamente enfrentados p
or ela
. Outrossim, é
consabido que o município
em questão
tem relevo predominantemente
montanhoso,
circunstância que – ao menos
primo icto oculi
– aumenta a probabilidade de que
haja dificuldades de
transmissão d
os s
inais de telecomunicação.

4)
A
ANATEL já dispõe de
regulamentação
específica
acerca da
forma de comunicação aos consumidores acerca d
e eventuais
interrupções,
programadas ou não, bem como sobre os ressarcimentos automáticos delas decorrentes
(
Resolução nº 717/2019
). Nessa perspectiva, q
uando se pôs a modificar a forma de comunicação das interrupções do serviço aos consumidores, bem como o modo de ressarci-los, sem apontar vício de ilegalidade na Resolução da Agência Regulamentadora, o Juízo
a quo
incorreu em potencial violação ao princípio da separação de poderes.

5
)
Como
já
ponderou o STJ,
nas demandas que envolvam certa expertise técnica, deve o Estado-juiz atuar com ponderação, atento à intitulada “deferência administrativa”, valendo-se, se for o caso, da
produção de prova pericial técnica
que seja capaz de porventura
demonstra
r
de falha na prestação de serviço por parte da
Telefônica.

6) Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.